Tribunal: STF
Processo: AI 388888
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. 




AGRAVO REGIMENTAL. PRÉVIA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. MATÉRIA CÍVEL – TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE. 




INTENÇÃO DE APRESENTAR MEMORIAIS OU DE TER AUDIÊNCIA COM MEMBROS DA CORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 




ARTS. 83, § 1º, III E 131, § 2º DO RISTF. 




O art. 83, § 1º, III do RISTF estabelece que o julgamento de agravo regimental independe de pauta. Em especial, dado inexistir previsão de sustentação oral (art. 131, § 2º do RISTF), não há que se falar em qualquer prejuízo. 




De qualquer modo, inexistente registro nos autos de que a então agravante desejasse distribuir memoriais aos integrantes da Turma e que precisasse de mais tempo para encaminhá-los, também não se pode cogitar de prejuízo. 




O recurso de embargos de declaração não é sucedâneo da medida adequada para revisão das questões de fundo que fundamentam decisão judicial. Não há contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas. 




Recurso de embargos de declaração rejeitado.